Tribunal: TJMT
Processo: 1040985-48.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040985-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS REGISTROS DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos proposta contra concessionária de energia elétrica, em razão de supostas oscilações de tensão que teriam causado prejuízos a equipamentos segurados. A seguradora buscava se sub-rogar nos direitos dos consumidores após efetuar indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de juntada dos relatórios técnicos da concessionária exigidos pela ANEEL;

(
ii
) estabelecer se os laudos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o fornecimento de energia e os danos alegados, aptos a fundamentar a responsabilização civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando o julgador, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, considera suficientes os elementos constantes nos autos para formação de seu convencimento, especialmente quando a produção de novas provas
mostra-se

inócua
diante do tempo decorrido desde o suposto sinistro.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º), mas exige a demonstração do nexo de causalidade entre a falha do serviço e os danos sofridos.

Laudos técnicos unilaterais, elaborados sem metodologia detalhada ou assinatura de profissional habilitado, não constituem prova robusta
capaz de comprovar a ocorrência de oscilação de energia elétrica e sua vinculação aos danos reclamados.

Os registros técnicos da concessionária, auditados pela ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e prevalecem na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário.

A seguradora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), enquanto a concessionária demonstrou elementos impeditivos da responsabilização (CPC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é válida quando o juiz entende que os documentos nos autos são suficientes e a produção de outras provas seria
inócua
diante do tempo decorrido desde o alegado sinistro.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento e o dano alegado.

Laudos unilaterais sem rigor técnico não bastam para comprovar o nexo causal em ação regressiva de seguradora.

Os registros técnicos da concessionária de energia elétrica, auditados pela ANEEL, gozam de presunção de legitimidade e prevalecem quando não infirmados por prova técnica idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC,
arts
. 370, parágrafo único, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 25.03.2025; TJMT, N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos
ajuizada em face da empresa recorrida Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela parte Requerente TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e por consequência, CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais a
parte apelante
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1. Do cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1.
Da desnecessidade e impraticabilidade da prova pericial e indisponibilidade dos bens sinistrados

2.
2.
Da responsabilidade civil objetiva da concessionária

2.
3.
Da comprovação da sub-rogação, dos danos e do nexo de causalidade

2.
4. D
os relatórios obrigatórios não juntados pela ré – Resolução ANEEL nº 956/2021

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(I
D
31
2140401
)

A parte
apelada
apresentou suas contrarrazões, nas quais impugnou, no mérito, os argumentos deduzidos pela parte
apelante
, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso

(ID nº
312140403
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
,
extrai-se do conjunto probatório, que a
empresa

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, ajuizou Ação Regressiva
em face da concessionária de serviços energéticos
E
NERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A
, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com o
s
sub-rogad
o
s
, e de acordo com a apólice do
s
segurado
s
, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse no
s endereço s constante s no s respectivo s

contrato
s
, durante o período de vigência destes.

Assevera, que o
s consumidor es notici aram dano s elétrico s
, tendo sido instaurado os respectivos processos de sinistro, nos quais passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do
s
evento
s
, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento ao
s
segurado
s
do valor total de
R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais)
e
R$ 1.990,00 (mil, novecentos e noventa reais)
,
pretende se sub-rogar no direito e aç
ão
que competia ao
s
contratante
s
do
s
seguro
s
, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

Lado outro, a apelada concessionária de energia elétrica, assevera que não restou demonstrado qualquer conduta/ato comissivo ou omissivo e seu nexo de causalidade entre o
s
dano
s
relatado
s
, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados.

Pois bem.
Passo a análise das teses recursais.

1. Preliminar.

Preliminarmente a
apelante alega que a sentença foi proferida sem que lhe fosse oportunizado produzir prova documental indispensável, consistente na exibição, por parte da concessionária, dos relatórios exigidos pela ANEEL (Resolução 1.000/21, módulo 9 do PRODIST), essenciais para a apuração do nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos narrados.

Todavia, conforme já assentado pelo Juízo de origem, a instrução probatória foi considerada suficiente à formação do convencimento judicial.

O julgador entendeu que os documentos trazidos pela parte autora não eram aptos a demonstrar o nexo de causalidade, razão pela qual a realização de outras provas seria
inócua
, notadamente após o decurso do tempo desde o alegado sinistro. Nesse ponto, aplicável o art. 370, parágrafo único, do CPC.

Assim, não vislumbro cerceamento de defesa, porquanto a sentença fundamentou adequadamente a desnecessidade de outras provas para o deslinde da controvérsia.

2. Mérito.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação de seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se apenas quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Compulsando os autos, percebo que não há razão à seguradora
apelante
, ante a falta de comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Explico.

Verifica-se, pela leitura dos laudos por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que estes foram elaborados de forma superficial, tratando-se, portanto, de documentos unilaterais que não apresentam metodologia detalhada, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados
.

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

(...)
5. Os laudos juntados pela seguradora são unilaterais, sem identificação técnica adequada, ausentes elementos que comprovem a vinculação entre os danos relatados e eventual falha da rede elétrica. 6. A ausência de prova pericial impossibilita a formação de juízo conclusivo sobre a responsabilidade da concessionária. 7. Não demonstrado o nexo causal, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório. 8. A inversão
dos
ônus sucumbenciais é medida impositiva, devendo a parte autora arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 2. Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária. 3. A ausência de prova pericial impede o reconhecimento do dever de indenizar por falha na prestação do serviço”. (...)

(N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCARGA ATMOSFÉRICA COMO CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, sendo insuficientes para comprovar a relação entre os danos elétricos e eventual falha no fornecimento de energia elétrica.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.

(...)

(N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Ademais, é importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade
.

A propósito, trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.
”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Assim, a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025